Tribunal: STF
Processo: HC 228791
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



Relatório



    1. Em 2.6.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Luís Flávio Cardoso, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 825.466/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.6.2023, foi interposto, na mesma data, tempestivamente, o presente agravo regimental.



    Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    3. Neste recurso de agravo, a defesa insiste em “que a autoridade coatora não fundamentou, concretamente, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, limitando-se apenas a consignar que a gravidade abstrata do crime justifica a prisão cautelar, como se fosse uma medida obrigatória” (fl. 3, e-doc. 7).



    Salienta que “o agravante é jovem, possui residência fixa no distrito de culpa e trabalho lícito, conforme documentos acostados ao processo de origem. Além disso, possui um filho de 5 (cinco) anos de idade que dele depende financeiramente, visto que este reside em imóvel financiado pelo agravante” (fl.3, e-doc. 7).



    Argumenta que, “mesmo em eventual condenação[,] é provável que a reprimenda não ultrapasse 1 (um) ano e, consequentemente, que seja fixado o regime aberto. Portanto, a prisão cautelar é desproporcional, pois resulta em uma pena mais severa do que poderá cumprir, resultando em evidente prejuízo ao agravante. Além disso, as circunstâncias do caso em análise possibilitam a fixação de medidas cautelares menos gravosas, o que evidencia a desnecessidade da prisão” (fl. 4, e-doc. 7).



    Assevera ter havido “flagrante ilegalidade, o que justifica a superação da Súmula nº 691, do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão atacada é absolutamente genérica e não concretiza a existência do periculum libertatis, cabendo em qualquer caso semelhante” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Enfatiza que o juízo de primeiro grau deveria “justificar porque a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, demonstrando, fundamentadamente, a existência do periculum libertatis, que certamente não surge como simples reflexo do crime de ameaça” (fl. 8, e-doc. 7). 



    Anota que “a alegação de que o agravante pode deixar o distrito de culpa ou esquivar-se do cumprimento de eventual pena não passa de mera suposição, pois não há qualquer indício nos autos que corrobore essa alegação. Além disso, existem medidas diversas aptas a evitar que a vítima seja coagida” (fls. 8-9, e-doc. 7). 



    Ressalta que, “conforme certidão de antecedentes de fls. 39, o agravante já foi processado previamente, tendo cumprido sua pena em regime aberto, fato este que evidentemente demonstra a inexistência do periculum libertatis. Nessa esteira, temos que a prisão preventiva se mostra desarrazoada” (fl. 9, e-doc. 7). 



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer: 



    a) seja o agravo conhecido e provido, a fim de que seja conhecido o habeas corpus ou, caso assim não entendam, seja anulada a respeitável decisão, submetendo-se o pleito à apreciação da Turma. 



    b) a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, substituindo a privação cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas até o julgamento definitivo do writ; 



    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao agravante ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas, assegurando a ele o direito de responder ao processo em liberdade” (fl. 12, e-doc. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Este habeas corpus e, por consequência, o presente agravo regimental estão prejudicados.



    Esta ação volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 825.466/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 2121827-41.2023.8.26.0000, em 22.5.2023, pelo Desembargador Mário Devienne Ferraz, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 12.6.2023, a Primeira Câmara Criminal daquele Tribunal estadual conheceu em parte do Habeas Corpus n. 2121827-41.2023.8.26.0000 e, na parte conhecida, denegou a ordem, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os fundamentos desse novo julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. Confira-se jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente agravo regimental (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora